Tribunal: TJSP
Processo: 2256400-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Alegação de omissão quanto ao excesso de execução e consideração de bem de família - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso - Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Alegação de omissão quanto ao excesso de execução e consideração de bem de família - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso - Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa - Recurso que não se destina ao reexame da causa. Mero caráter infringente – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – -Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2256400-55.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000164277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2256400-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
IOLANDA BUENO SAVERNINI , é embargado EUDOIR SAVERNINI, .
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2256400-55.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.120
2
VOTO No 26.120
Embargante: Iolanda Bueno Savernini
Embagado: Eudoir Savernini
Comarca: Santos - 11a Vara Cível
Juiz: Daniel Ribeiro de Paula
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material Alegação de
omissão quanto ao excesso de execução e consideração de
bem de família - Matéria examinada de modo expresso por
ocasião do julgamento do recurso - Não há necessidade de
se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes,
desde
que
o
julgado
esteja
devidamente
fundamentado Embargos declaratórios não são destinados
para sanar contradição externa - Recurso que não se destina
ao reexame da causa. Mero caráter infringente

Prequestionamento Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão -Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC -
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/12) tempestivamente opostos pela parte agravada
contra o v. Acórdão de fls. 22/27, pretendendo sejam prestados
esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso.
Diz que na impugnação ao cumprimento
de sentença suscitou excesso de execução, o que foi acolhido nem
primeiro grau, matéria não tratada no aresto, certo que a matéria teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2256400-55.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.120
3
transitado em julgado, por não ter sido objeto de impugnação pelo
embargado. Entende que o embargado deve apresentar nova planilha de
cálculo ou a remessa dos autos ao contador judicial. Defende a
impenhorabilidade da sua cota parte sobre o imóvel, por se tratar de bem
de família, utilizado para a sua moradia permanente. Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Da
leitura
do
recurso,
extrai-se
nitidamente que nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v.
aresto embargado, sendo conveniente destacar que tal modalidade de
recurso não se destina a corrigir eventual 'error in judicando', de modo
que é impossível lhe atribuir efeito infringente, se não verifica omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Assim, o presente recurso não é meio
hábil ao reexame da questão, com o acolhimento de entendimento
diverso daquele expresso no julgado, certo que o excepcional efeito
infringente somente pode advir da correção de erro material manifesto
ou como resultado da declaração, aqui não verificados.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2256400-55.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.120
4
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos (artigo 1o, 'caput', da Lei no
8.009/90; artigo 3o da Lei no 10.741/2003 Estatuto do Idoso e Súmula
364 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Em
que
pesem
as
alegações
da
embargante, o aresto apreciou todas as questões suscitadas no agravo de
instrumento, o qual não foi interposto pela ora recorrente, certo que o
alegado excesso de execução não foi objeto do pedido recursal do
embargado, de modo que a questão não precisa ser explicitada por
acórdão.
Nesse aspecto, a pretensão veiculada pela
embargante, para que haja nova apresentação de cálculos ou para a
remessa dos autos ao contador judicial deve ser dirigida ao magistrado
de primeiro grau, a quem cabe conduzir o incidente de cumprimento de
sentença.
No tocante à impenhorabilidade do
imóvel, sob o entendimento de se tratar de bem de família, a matéria foi
decidida explicitamente pela Turma Julgadora, que considerou que, a
despeito de o imóvel ostentar natureza jurídica de bem de família e seja,
assim, de regra, impenhorável, certo é que referida impenhorabilidade não é
oponível ao proprietário que executa débito oriundo da posse exclusiva do bem pelo
coproprietário, como ocorre no presente caso. Com efeito, o artigo, 833, § 1o, do
Código de Processo Civil estabelece: 'A impenhorabilidade não é oponível à
execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua
aquisição. (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2256400-55.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.120
5
Logo, em se tratando de dívida decorrente
da condenação da embargante ao pagamento ao coproprietário pelo uso
exclusivo do bem, a impenhorabilidade declarada pelo ilustre juiz foi
corretamente afastada pela decisão Colegiada.
Destarte, o acórdão se pronunciou, de
forma expressa e fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito
devolvida a seu apreço, não havendo nenhum vício formal ou material a
ser retificado.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Conclui-se, pois, da leitura do recurso, que
nenhuma das hipóteses de cabimento está presente no v. aresto
embargado, sendo oportuno destacar que tal modalidade de recurso não
se destina a corrigir eventual 'error in judicando', de modo que é
impossível lhe atribuir efeito infringente, se não constatada omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Por oportuno, vale pontuar que, para fins
de prequestionamento, a presente decisão apreciou a matéria constante
na minuta recursal sem violar a Constituição Federal, ou qualquer lei
infraconstitucional, sendo desnecessária a menção numérica de
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida,
nos termos do entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no REsp 1588130/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2256400-55.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.120
6
O Código de Processo Civil, por outro
lado, trata o prequestionamento de modo expresso, conforme se denota
do artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão ou contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio
do recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, não configurado o
vício formal apontado, pelo voto, Rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora